Tribunal: CARF
Processo: 10315.720090/2020-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10315.720090/2020-11
ACÓRDÃO
3202-003.606 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEVEMA CEARA VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2015
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pela manifestante, precluindo os argumentos
trazidos somente no recurso voluntário. O limite da lide circunscreve-se
aos termos da manifestação de inconformidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer, em parte, do
recurso voluntário, por inovação recursal, para, na parte conhecida, afastar a preliminar arguida
de nulidade por prorrogação do TDPF e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Fl. 1848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.606 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720090/2020-11
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de Autos de Infração para exigência
de PIS/Cofins relativo aos períodos de janeiro/2015 e fevereiro/2015.
A empresa foi intimada a retificar a ECF para retratar fielmente os fatos do ano-
calendário 2015, uma vez que teria declarado o auferimento de receitas da ordem R$ 50,00 para
cada trimestre do ano. Além disso, foi intimada a esclarecer a base de cálculo das contribuições,
no valor de R$ 475.117,38, quando o volume de vendas teria sido de R$ 2.017.820,62, e
apresentar toda documentação comprobatória da apuração do PIS/Cofins.
Com base nas declarações retificadoras e na documentação produzida no curso do
procedimento fiscal, a autoridade fiscal constatou as seguintes irregularidades:
1) Durante a fiscalização, o contribuinte retificou os valores devidos a título
de PIS/Cofins em sua EFD Contribuições, razão pela qual tais valores foram
lançados de ofício;
2) Em segundo lugar, a fiscalização incluiu na base de cálculo das
contribuições os valores lançados nas contas “5.2.01.01.0101 - BONUS
HOLD BACK” e “5.2.01.01.0107 - BONUS PQR”, por entender que tais
valores constituem receitas tributáveis do contribuinte;
3) Houve a inclusão dos valores a título de serviços prestados à fabricante
dos veículos vendidos pela empresa na base de cálculo do PIS/Cofins.
Segundo a fiscalização, todas as notas fiscais listadas no anexo 1 do
relatório fiscal foram juntadas ao processo e estão informadas no registro
A170 das EFD Contribuições, sem tributação associada, contrariando a
apuração entregue pela própria fiscalizada em 20/02/2019;
4) Também foram identificados pagamentos realizados pela ITAU
ADMINISTRADORA à Recorrente conforme informação constante em DIRF
por serviços prestados, inclusive, no primeiro bimestre de 2015, e esses
valores foram omitidos da apuração dos débitos das contribuições ora
lançadas. Questionada, a Cevema não explicou não ter emitido notas
fiscais por essa prestação de serviços, mas não refutou tê-los auferido;
5) Também houve a identificação de auferimento de receitas a título de
comissão pela intermediação de negócios entre os clientes e a instituição
financeira BANCO J. SAFRA S.A, CNPJ 03.017.677/0001-20, dado que não
houve oferecimento desses valores à tributação, eles foram lançados de
ofício;
Fl. 1849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.606 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720090/2020-11
3
6) Também foram identificadas 4 vendas efetuadas no primeiro bimestre
de 2015 que deveriam ter impactado a apuração do PIS/Pasep e da Cofins,
mas foram omitidas pelo contribuinte, razão pela qual foram incluídas na
base de cálculo das contribuições devidas;
7) Ademais, a fiscalização glosou créditos nas aquisições de combustíveis
pelo contribuinte em duas notas fiscais, por entender que tais despesas
não se enquadram no conceito de insumos; e
8) A autoridade fiscal glosou ainda créditos apropriados nas aquisições de
produtos sujeitos à tributação concentrada ou monofásica.

Cientificada, a Recorrente apresentou defesa administrativa, a qual foi julgada
improcedente pela 1a Turma da Delegacia Regional de Julgamento 06, através do acórdão 106-
013.414, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2015, 28/02/2015
LIMITES DA LIDE. MATÉRIA NÃO CONTESTADA EXPRESSAMENTE. AUSÊNCIA
DE LITÍGIO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pela defendente.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL. TDPF. VÍCIOS
FORMAIS. NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Eventuais omissões ou vícios no Termo de Distribuição do Procedimento
Fiscal (TDPF) não acarretam a automática nulidade do lançamento de ofício
promovido, se o contribuinte não demonstrar o prejuízo à realização da
sua defesa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte, no momento da apresentação da impugnação, trazer
aos autos todos os dados e documentos que entende comprovadores dos
fatos que alega.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2015, 28/02/2015
DECADÊNCIA. PRAZO. INOCORRÊNCIA.
Existindo pagamento parcial do tributo por parte do contribuinte até a data
do vencimento, o prazo para que o Fisco efetue lançamento de ofício, por
Fl. 1850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.606 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720090/2020-11
4
entender insuficiente o recolhimento efetuado, é de cinco anos contados
da data do fato gerador (CTN, artigo 150, § 4).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF no qual pugna
pelo cancelamento da autuação fiscal.
É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, entretanto, dele parcialmente conheço nos termos deste Voto.
Ante a existência da arguição de preliminares, passo a analisá-las.

I- DAS PRELIMINARES
1- Da arguição de nulidade por prorrogação do TDPF
A recorrente pugna pelo reconhecimento de nulidade do auto de infração, uma vez
que o prazo para a conclusão do trabalho fiscal teria expirado e as prorrogações do TDPF teriam
sido realizadas de forma irregular.
Entretanto, não assiste razão a Recorrente.
Conforme já registrado pelo julgador de piso, o Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal - TDPF, que substituiu o Mandado de Procedimento Fiscal – MPF, é um mero
instrumento da Administração Tributária para gestão, controle e acompanhamento do
procedimento fiscal.
Cumpre registrar que sequer é obrigatória a juntada do TDPF aos autos,
restringindo-se meramente à verificação de autenticidade do procedimento fiscal pelo sujeito
passivo.
No que pese a alegação da nulidade pela prorrogação do TDPF, no meu
entendimento, não existem erros no tocante à descrição dos fatos capazes de trazer prejuízos ao
exercício de defesa da Recorrente.
Primeiro, de acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Fl. 1851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.606 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720090/2020-11
5
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.

Para arrematar, o auto de infração foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente, arrolando todas
as razões de fato e de direito que ensejaram a sua lavratura, atendendo fielmente as disposições
do art. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.

Fl. 1852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.606 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720090/2020-11
6
Ao contrário do entendimento da recorrente, a decisão revisora da autoridade
administrativa está amparada no art. 142 e 149, ambos do CTN, pois o Fisco tem o poder-dever de
examinar, por iniciativa própria, a regularidade do cumprimento, por parte das contribuintes, da
legislação tributária.
Daí, ante a suscitada nulidade da decisão recorrida sob o argumento de violação ao
direito de defesa por ausência de motivação do ato administrativo é equivocada, não encontrando
amparo legal.
Da sua análise- da decisão recorrida, mais especificamente do voto condutor,
consta expressamente o enfrentamento das matérias impugnadas a permitir à recorrente exercer
seu direito de defesa. Tanto é verdade que o fez perante as autoridades julgadoras de primeira e
segunda instância.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses não é de se declarar a
nulidade.
Desse modo, as conheço, porém, afasto a preliminar arguida.

II- DO MÉRITO
Do Relatório Fiscal se extrai que a autoridade lançadora constatou irregularidades
em relação aos seguintes pontos:
1. Divergência entre a EFD Contribuições e a DCTF;
2. Inclusão do Bônus Hold Back e Bônus PQR na base de cálculo das contribuições;
3. Inclusão na base de cálculo das contribuições das receitas de serviços prestados à
FIAT;
4. Inclusão na base de cálculo das contribuições das receitas de serviços prestados à
ITAU ADMINISTRADORA;
5. Inclusão na base de cálculo das contribuições das receitas de serviços prestados à
instituição financeira BANCO J. SAFRA S.A;
6. Inclusão na base de cálculo das contribuições das receitas de vendas de quatro
veículos;
7. Glosa de créditos de combustíveis;
8. Glosa de créditos nas aquisições de mercadorias sujeitas à incidência monofásica.

Fl. 1853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.606 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720090/2020-11
7
A recorrente, contudo, perante o julgador de piso, não impugnou as irregularidades
descritas nos itens acima, de modo que, em relação a essas matérias, aplica-se preclusão
consumativa conforme previsão contida no art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Ratificando o acórdão recorrido, de fato, na peça de defesa, a contribuinte não
impugnou os fundamentos da decisão recorrida.
Registra-se que a matéria devolvida à instância julgadora é apenas aquela,
expressamente, contraditada na peça impugnatória, ou seja, aquela em que está evidenciada, de
maneira inequívoca, a reação do contribuinte ao lançamento. A contestação à determinada
infração, de forma genérica, e a negação geral, são insuficientes para conhecimento, nessa parte,
da irresignação.
Para ser conhecido o recurso, é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.
De fato, cabe à Recorrente, se de fato tivesse interesse de agir, apresentar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, seus pontos de discordância e as razões e
provas que possuir.
No que pese o recurso voluntário ter fundamentação livre e tangenciado pelo
princípio do formalismo moderado, é inafastável que seja ele manejado pelos princípios da
dialeticidade e da adstrição. Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão
recorrida havendo necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão.
As razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de
fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, o que não acontece no
presente caso.
Sendo assim, é merecido reconhecer que no que se refere: 1. Divergência entre a
EFD Contribuições e a DCTF; 2. Inclusão do Bônus Hold Back e Bônus PQR na base de cálculo das
contribuições; 3. Inclusão na base de cálculo das contribuições das receitas de serviços prestados à
FIAT; 4. Inclusão na base de cálculo das contribuições das receitas de serviços prestados à ITAU
ADMINISTRADORA; 5. Inclusão na base de cálculo das contribuições das receitas de serviços
prestados à instituição financeira BANCO J. SAFRA S.A; 6. Inclusão na base de cálculo das
contribuições das receitas de vendas de quatro veículos; 7. Glosa de créditos de combustíveis; e 8.
Glosa de créditos nas aquisições de mercadorias sujeitas à incidência monofásica, inexiste
impugnação quanto ao objeto do litígio, confirmando-se a manifesta preclusão dos respectivos
itens recursais.
Daí, ante a inovação recursal da Recorrente, não conheço dos pedidos acima
relacionados dado que o pleito não foi matéria impugnada perante o julgador de piso, devendo-se
aplicar os efeitos da preclusão consumativa.

2.1- Da alegação de cobrança indevida dos tributos
Fl. 1854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.606 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720090/2020-11
8
Em suposta apuração apresentada ao contribuinte, o AFRF em seu RELATÓRIO
FISCAL, enumerou através de demonstrativo de crédito tributário, diversos tributos
(COFINS/PIS/PASEP) em que o contribuinte era devedor, totalizando uma dívida ao erário federal
no valor de R$ 150.704,76 (cento e cinquenta mil, setecentos e quatro reais e setenta e seis
centavos), sem levar em consideração o que o contribuinte pagou no referido período. Alega a
recorrente que a fiscalização procedeu a cobrança de tributos e a imputação de multas
indevidamente.
As alegações da recorrente são genéricas e desacompanhadas de documentos
comprobatórios a macular o lançamento fiscal.
Aqui, entendo assistir razão a fiscalização, ratificada pelo julgador “a quo”, que os
lançamentos tributários devem ser mantidos.
Para arrematar, registra-se que o princípio da verdade material não se presta a
amparar a juntada de documentos a qualquer tempo, bem como, para designação de diligências
desnecessárias.
Ao decidir, esta Turma tem adotado um formalismo moderado no que cerne a
juntada de documentos a qualquer tempo. Entretanto, entendo que, a admissão de juntada de
provas se restringe ao momento da apresentação da impugnação/manifestação de
inconformidade no processo administrativo, ressalvada a demonstração de impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou se
destine a contrapor fatos ou razões, posteriormente, trazidas aos autos, o que não é o caso dos
autos.
No meu entendimento, era perante a Unidade de Origem que a Recorrente deveria,
se, de fato, desejasse ter reconhecido o seu direito creditório, deveria ter reunido todos os
documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e liquidez do crédito
pretendido, sob pena, pelo menos, segundo o entendimento desta Relatora, de preclusão do
direito de produção de provas documentais em outro momento processual em face do que dispõe
o §4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/72.
Por fim, salvo melhor juízo, entendo que não é caso de conversão do julgamento
em Diligência, para complementação do conjunto probatório, eis que esta não se presta a este
fim, mas tão somente para prover esclarecimentos sobre o que já se encontra nos autos.
Não podemos olvidar que a comprovação da existência do crédito deve ser feita por
quem o invoca, ou seja, o contribuinte dado tratar-se de fato constitutivo do seu direito. Por isso,
no presente tópico recursal não há reforma a fazer.

Por todo exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário por inovação recursal,
para, na parte conhecida, afastar a preliminar arguida de nulidade por prorrogação do TDPF, e, no
mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 1855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.606 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720090/2020-11
9

É o voto.
Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 1856
DF CARF MF
Original